Tribunal: TJDFT
Processo: 0753655-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753655-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA TELES DE SANTANA, REBECA SA TELES DE SANTANA AGRAVADO: CARLA PATRICIA MELLO DE SANTANA, JOSE BERNARDINO DE SANTANA NETO D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por CÉLIA MARIA TELES DE SANTANA e REBECA SÁ TELES DE SANTANA, noticiando fato superveniente e reiterando pedido de providências urgentes para o imediato retorno do interditando ao lar conjugal. (ID 79643624). Compulsando os autos, verifica-se que a decisão liminar anteriormente proferida por este Relator atribuiu efeito suspensivo ao recurso, sustando a eficácia da decisão de primeiro grau que havia nomeado a ora agravada como curadora provisória. Com efeito, a suspensão da decisão que alterou a guarda e a curatela do interditando opera efeitos ex tunc quanto ao estado de fato anterior. Em outras palavras, a suspensão da curatela deferida à agravada implica, necessariamente, na restituição do status quo ante do interditando, em decorrência do sobrestamento do fundamento jurídico que justificava a manutenção do interditando sob os cuidados e na residência da agravada. Por conseguinte, o Sr. JOSÉ BERNARDINO DE SANTANA NETO deve retornar imediatamente ao seu domicílio habitual e ao convívio de sua cônjuge, que detém a preferência legal estabelecida no art. 1.775 do Código Civil. No presente momento, a medida que se impõe é a preservação da dignidade e da estabilidade do idoso, evitando-se o seu afastamento prolongado do seu ambiente familiar consolidado, somado ao fato de que a eficácia do efeito suspensivo não pode ser esvaziada por vias de fato, ao manter-se o idoso em local diverso de sua residência habitual contra a ordem de suspensão em vigor. Registre-se que a presente determinação visa apenas o restabelecimento da situação fática anterior à decisão agravada, sendo que a nomeação formal de novo curador e demais questões de fundo serão objeto de análise oportuna quando do julgamento do agravo. Ante o exposto, DETERMINO a intimação pessoal da agravada (CARLA PATRÍCIA MELLO DE SANTANA) para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda à entrega do interditando, Sr. JOSÉ BERNARDINO DE SANTANA NETO, no seu domicílio habitual, situado na Colônia Agrícola Vicente Pires, Vila São José, Rua 08, chácara 327/1, Residencial Bela Vista, lote 09, Brasília-DF, sob pena de cominação de multa diária a ser definida no juízo de origem. Oficie-se ao juízo de origem para cumprimento imediato. Ao Ministério Público. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator